Tribunal: TJSP
Processo: 0046385-02.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de inclusão da empresa Reag Adminstradora de Recursos Ltda (antiga denominação de IDL Trust Administradora Ltda.) no polo passivo da demanda. Apelo do autor. Incidente que foi resolvido por decisão interlocutória (art. 136 do CPC). Decisão cujo recurso cabível é o agravo de

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de inclusão da empresa Reag Adminstradora de Recursos Ltda (antiga denominação de IDL Trust Administradora Ltda.) no polo passivo da demanda. Apelo do autor. Incidente que foi resolvido por decisão interlocutória (art. 136 do CPC). Decisão cujo recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC. Erro grosseiro. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.